Tribunal: TJDFT
Processo: 0748148-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748148-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE OLIVEIRA BARROSO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danielle Oliveira Barroso em face de decisão (ID 75816562 dos autos de origem) que, nos Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde), indeferiu tutela de urgência requerida, cujo objeto é compelir a Agravada a autorizar a realização de cirurgia pós-bariátrica na Agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 21229912). Em decisum de ID 22719269, proferido em 25/1/2021, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1069/STJ (ID 51984089), os autos retornaram conclusos para julgamento. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0720694-70.2020.8.07.0003), verifica-se que, em 4/5/2021, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido da parte Agravante (ID 90573830). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator